Tribunal: TJSP
Processo: 1040098-30.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Fraude bancária. Abertura de conta corrente mediante uso de documentos falsos em nome do autor. conta utilizada por terceiros para a prática de estelionato. Instauração de inquérito e processo criminal contra a vítima da fraude. Sentença de procedência.
Inconformismo da requerida. Não acolhimento.
Relação de consumo e

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Fraude bancária. Abertura de conta corrente mediante uso de documentos falsos em nome do autor. conta utilizada por terceiros para a prática de estelionato. Instauração de inquérito e processo criminal contra a vítima da fraude. Sentença de procedência.
Inconformismo da requerida. Não acolhimento.
Relação de consumo e responsabilidade objetiva. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC). Teoria do risco da atividade.
Falha na prestação do serviço. Abertura de conta digital sem as cautelas devidas. Inobservância dos deveres de segurança e verificação da autenticidade documental (resolução no 4.753/2019 do bacen). Prova emprestada do juízo criminal que atestou a falsidade documental e a divergência grosseira entre a biometria facial (selfie) do fraudador e a imagem do autor. Sistema de segurança ineficiente que permitiu a utilização dos dados do autor para fins ilícitos.
Fortuito interno. Fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias, inclusive na abertura de conta, caracteriza fortuito interno, inapto a romper o nexo causal. Inteligência da súmula 479 do C. STJ. Tese de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima afastada.
Danos materiais. Honorários contratuais para defesa criminal. possibilidade de ressarcimento. Situação excepcional que se distingue da contratação de advogado para a propositura de ação cível. Autor que foi forçado a contratar defesa técnica especializada para evitar condenação criminal injusta, decorrente direta e imediatamente da negligência da instituição financeira. Restituição integral. Prejuízo material efetivo e comprovado (R$ 18.000,00) que deve ser recomposto.
Danos morais. Abertura de conta fraudulenta que culminou na sujeição do consumidor a processo criminal (indiciamento e denúncia). Dano moral in re ipsa. Abalo à honra, imagem e sossego que extrapolam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado na origem (R$ 10.000,00) que não comporta redução. Funções compensatória e pedagógico-punitiva. Precedentes.
Honorários recursais. Majoração devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.